Tribunal: TJDFT
Processo: 0753487-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0753487-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MV HIDROJET SANEAMENTO EIRELI - EPP, JOSE DE VIEIRA COUTINHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, ITAU UNIBANCO S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (ID 256554344), que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora de faturamento da empresa agravada. Em suas razões (ID 79086604), sustenta que foram realizadas diversas diligências para localizar bens dos devedores, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, todas infrutíferas, tendo sido encontradas apenas quantias ínfimas, insuficientes para satisfazer o crédito exequendo. Afirma que, diante desse cenário, resta demonstrada a inexistência de bens penhoráveis, circunstância que autoriza a constrição de percentual do faturamento da empresa, nos termos dos arts. 835, X, e 866 do CPC, bem como conforme orientação consolidada na jurisprudência do colendo STJ. Argumenta que este Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido da possibilidade de penhora de até 30% (trinta por cento) do faturamento da empresa, por reputar este percentual como razoável e capaz de assegurar ao credor a satisfação do crédito, sem impor ônus excessivo aos devedores. Defende que não há violação ao princípio da menor onerosidade, uma vez que incumbe ao executado demonstrar que a penhora inviabiliza o exercício de sua atividade, nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC. Por fim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada, de imediato, a penhora sobre o faturamento da empresa executada, no percentual de 30% (trinta por cento), até a satisfação integral da dívida. No mérito, pugna pelo integral provimento do recurso. Preparo recolhido (ID 79090895). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. De início, destaca-se que nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade do direito e b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, avança-se ao exame dos referidos requisitos no particular. Mediante cognição sumária da controvérsia, observa-se que o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora sob o argumento de que ainda não foram esgotados todos os meios para localização dos bens da parte devedora, uma vez que foi requerida a inclusão de restrição no Renajud em diversos veículos (ID de origem 256554344). Embora o agravante alegue que todas as buscas de bens restaram infrutíferas, não se vislumbra, em análise prefacial, relevância suficiente nos argumentos por ele apresentados, considerando, sobretudo, a pendência de inclusão de restrição no Renajud em diferentes veículos indicados na petição de ID 254363414. Extrai-se dos autos de origem que a pesquisa no Renajud localizou 10 (dez) veículos registrados em nome da empresa agravada, razão pelo qual o Juízo de origem intimou o agravante para manifestar eventual interesse na penhora desses bens na própria decisão agravada (ID 256554344). A jurisprudência desta egrégia 7a Turma Civil orienta que, embora seja possível o deferimento da penhora do faturamento, tal pleito deve ser concedido apenas quando ficar comprovada a inexistência de bens que possam satisfazer a obrigação de forma menos onerosa. Confira-se: “Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE FATURAMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, nos autos de execução de título extrajudicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento da penhora sobre faturamento da empresa executada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A penhora sobre faturamento está prevista no art. 835, X, do CPC, podendo ser admitida desde que demonstrada a inexistência de bens preferenciais ou a dificuldade de sua alienação, sem comprometer a atividade empresarial. 4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Tese 769 (REsp 1.866.349/PR), admite a flexibilização da ordem legal de penhora, desde que fundamentada e proporcional. 5. No caso concreto, não houve demonstração de esgotamento de meios menos gravosos ao devedor, tampouco de diligências efetivas para localização de bens preferenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A penhora sobre faturamento empresarial exige demonstração da inexistência ou da difícil alienação de bens preferenciais, bem como a adoção prévia de meios executivos menos gravosos ao devedor”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 835, X e §1o; 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.592.597/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. em 8/6/2020, p. 17/6/2020.” (AI 0723059-33.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025 – destacou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. CONSTRIÇÃO PREMATURA. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de percentual de faturamento da empresa é hipótese expressamente admitida pelo Código de Processo Civil quando não encontrados bens expropriáveis suficientes para saldar o crédito exequendo e desde que o percentual de penhora seja capaz de propiciar a satisfação do crédito em tempo razoável sem inviabilizar o exercício da empresa, exigindo-se a nomeação de administrador-depositário (art. 866 do CPC). 2. Na hipótese, a penhora via SISBAJUD restou infrutífera. Após tal proceder, nenhuma outra pesquisa de bens, judicial ou extrajudicial, restou efetivada nos autos. Portanto, não há comprovação do esgotamento das diligências judiciais e extrajudiciais necessárias à demonstração da inexistência de bens da executada classificados em posição superior, ou mesmo que tais bens, caso constritos, são de difícil alienação, revelando-se prematuro o deferimento do pleito de penhora de faturamento da empresa executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (AI 0754019-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 23/04/2025 – destacou-se) Portanto, em análise instrumental própria do agravo de instrumento e considerando os elementos de convicção até então coligidos aos autos de origem, verifica-se que ainda não houve o esgotamento de todos os meios disponíveis para a constrição de bens, circunstância que recomenda cautela na adoção de medidas mais gravosas, como a penhora sobre faturamento, até que se demonstre a efetiva impossibilidade de satisfação do crédito por outras vias menos onerosas. No caso concreto, a alegação de inexistência de bens passíveis de constrição, que fundamenta o agravo, não se mostra, a priori, como elemento suficiente para embasar o deferimento da tutela provisória de urgência requerida pelo agravante. Diante de todo o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator